Tribunal: TJDFT
Processo: 0753034-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, diante da superveniência de nova condenação criminal, fixou nova data-base para a obtenção de benefícios executórios a data do crime praticado.
2. A defesa alegou que o delito já estava atingido pela prescrição da pretensão punitiva disciplinar e que, por isso, não poderia interromper o prazo para progressão de regime, requerendo o restabelecimento da data-base anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a prática de novos crimes dolosos no curso da execução penal — ainda que não reconhecidos como faltas graves devido à prescrição da pretensão disciplinar — autoriza a fixação de nova data-base para concessão de benefícios executórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de condenação penal durante a execução impõe a soma das penas e, se necessário, a regressão de regime, conforme o artigo 111, da LEP, sem que isso implique, por si só, alteração da data-base para concessão de benefícios, nos termos do Tema 1.006, do STJ.
5. A prática de falta grave, formalmente reconhecida, interrompe o prazo para a concessão de benefícios executórios (LEP, artigo 112, § 6o). Contudo, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar impede que a infração seja considerada como falta grave.
6. A ausência de reconhecimento formal de falta grave impede o efeito interruptivo da contagem de prazo para benefícios, mas não impede a fixação de nova data-base com fundamento na prática de novo crime doloso, por se tratar de instituto diverso e autônomo da sanção disciplinar.
7. A alteração da data-base, nesses casos, não configura bis in idem, porquanto decorre da quebra do requisito subjetivo na execução penal, relacionada à conduta do apenado, e não da aplicação de nova sanção.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, 111, 112, § 6o, e 118, I.